Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO CLASSE: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0702022-23.2020.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL LUAN DO NASCIMENTO COSTA IMPETRANTE: LUIZ EDUARDO COSTA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL LUAN DO NASCIMENTO COSTA, contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, em 30/01/2020, nos autos de no 2020.10.1.000282-3, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento da fiança estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Noticia que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28/01/2020, em razão da prática, em tese, do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Acrescenta que o paciente e sua família não dispõem de recursos financeiros parar arcarem com o valor arbitrado, pois, depois de 7 dias de encarceramento, a família conseguiu apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), razão pela qual requer a dispensa do recolhimento da fiança, nos termos do art. 325, 1o, inciso I, e art. 350, ambos do Código de Processo Penal. Pede, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do alvará de soltura, sem a necessidade do recolhimento da fiança. No mérito, requer a confirmação da ordem em favor do paciente. A inicial veio instruída com os documentos. É o breve relatório. DECIDO. A fiança poderá ser dispensada quando a situação econômica do preso for incompatível com sua fixação, conforme preceitua o inciso I do § 1o do art. 325 do Código de Processo Penal: Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Na hipótese dos autos, verifica-se que o paciente está recolhido há 9 (nove) dias, após a decisão de concessão da liberdade provisória pelo Núcleo de Audiências de Custódia, em razão do não pagamento da fiança arbitrada. Tal circunstância é suficiente à conclusão de que se trata de paciente juridicamente pobre, que não pode arcar com o valor da fiança fixada. Dessa forma, aplicável ao caso o disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre salientar que, embora haja notícia de que o paciente responde a ação penal por crime de tráfico de entorpecentes e possui passagem pela Vara da Infância e da Juventude por ato infracional ao delito de roubo, não é possível em sede habeas corpus reverter a decisão de primeira instância que concedeu a liberdade provisória ao autuado, sob pena de violação ao princípio do ne reformatio in pejus. Assim, a presente análise ateve-se a questão da fiança levantada pela Defesa. Em face do exposto e diante das considerações expendidas, CONCEDO A LIMINAR para CASSAR A FIANÇA ARBITRADA pelo Juízo de Origem, determinando a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de GABRIEL LUAN DO NASCIMENTO COSTA. Mantenho as demais medidas cautelares fixadas, a saber: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante (1a VARA CRIMINAL E JÚRI DE SANTA MARIA; endereço: Fórum Desembargador José Dilermando Meireles - Avenida dos Alagados - Quadra 211 - Lote 01 - Conjunto A - Santa Maria - DF); II - proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (ID 13978244). Registre-se que o descumprimento de quaisquer das medidas determinadas pode implicar na decretação de nova prisão pelo Juízo a quo. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR